Tribunal: TJBA
Processo: 8008796-88.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008796-88.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIDADE REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCACAO LTDA

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: EDNA ALVES PORTO SANTANA

Advogado(s)
:
LIUBIA ALVES DE MAGALHAES EMERENCIANO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou, com fundamentação adequada, todos os pontos relevantes ao julgamento, notadamente as alegações de força maior e pandemia, responsabilidade objetiva da instituição de ensino e configuração do dano moral in re ipsa.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0078565-91.2022.8.05.0001, acordam os Desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora